Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712749-49.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUISA PALAZZO HONORIO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. COMISSÃO DE PERMANENCIA. COMPENSAÇÃO. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II – Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial da ação monitória. III – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva. IV – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ. V – O eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170- 36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VI - Inexiste cobrança abusiva de comissão de permanência, uma vez que não prevista no contrato nem comprovada a sua inclusão cumulada com demais encargos de mora para o cálculo do débito. VII – Configura venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, a contratação de empréstimo que não permite ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista e a instituição com a qual o celebrará. REsp 11639320/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972). VIII – A compensação pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, art.369do CC.A pretensão da apelante-embargante depende de apuração de eventual capital integralizado, portanto, trata-se de crédito incerto e ilíquido. IX – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 700, §§2o e 4o, 368 do Código Civil; 24, §4o, da Lei 5.764/1971, 28, §2o, da Lei 1.931/04; 6o, incisos IV, V, VIII, e XI; 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inépcia da petição inicial, uma vez que a parte recorrida propôs a ação de origem desacompanhada de documentação essencial para comprovação de legitimidade da quantia pleiteada. Afirma que também não foi apresentada a planilha demonstrando a evolução real de débito. Argumenta ser necessária a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, uma vez comprovado o desequilíbrio contratual, bem como a abusividade das tarifas cobradas. Assevera que consta a acumulação da comissão de permanência implícita, revestida de juros remuneratórios acima da média de mercado (excessividade) e ainda cumulada com outros encargos moratórios, tornando os juros no período de atraso excessivos, penalizando o consumidor em bis in idem pela mora. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. b) artigos 12 a 21 e 24, todos da Lei 5.764/1971, requerendo seja determinada a compensação do valor do débito devido na Cédula de Crédito Bancário, com a posterior devolução do valor remanescente de capital social integralizado pela recorrente, em razão do acréscimo de correção monetária desde a data de apuração do valor e de juros legais, a ser deduzido dos débitos existentes com a cooperativa, bem como apurando-se eventual saldo credor da recorrida em liquidação de sentença. Subsidiariamente, requer seja determinada a recorrida que deduza do valor das suas quotas-partes; c) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as intimações e publicações sejam encaminhadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB-GO 31195. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada inépcia da petição inicial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “A credora juntou o contrato de abertura de crédito (id. 44699289), bem como extratos de movimentação e demonstrativo de atualização do débito (id. 44699295), portanto, a alegada inépcia da inicial não procede.” (ID 46184513), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de limitação da taxa de juros, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ..... 2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. 3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios. 5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à tese de que houve a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios de forma implícita, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não foi aplicada a comissão de permanência para o cálculo da importância devida, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 12 a 21 e 24, todos da Lei 5.764/1971, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A apelante-embargante sustenta que tem direito à restituição integral do seu capital integralizado, razão pela qual deve ser reconhecido o seu direito à “compensação do valor do débito devido na Cédula de Crédito Bancário n. B81231693—0, CO, com a posterior devolução do valor remanescente de capital social integralizado pela Recorrente” (id. 44699466, pág. 28). Entretanto, a compensação depende de apuração de eventual capital integralizado, o qual se trata de crédito incerto e ilíquido. Assim, nos termos do art. 369 do CC, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”, o que não ocorre na demanda em análise. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Tampouco merece prosseguir o recurso quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrente sejam encaminhadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB-GO 31195, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023